Tribunal: TJSP
Processo: 2005030-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2005030-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JNK
EMPREENDIMENTOS, PATICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES - EIRELI, é agravado
FÁBIO HIROYUKI SONODA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2005030-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44869
2
VOTO No 44869 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2005030-84.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Itapetininga (2a Vara Cível)
Agravante: JNK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES - EIRELI
Agravado: FÁBIO HIROYUKI SONODA
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA - TESE QUE
BANHA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMERCIALIZAÇÃO DA
UNIDADE RESCINDIDA JUDICIALMENTE - POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
-
DEVEDORA
INADIMPLENTE
E
RESILIENTE - ADVERTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
de fls. 88/92, a qual proveu em parte o agravo para preservar a
constrição tão somente das unidades 15 e 22, cuja devedora recorrente
busca retratação e insiste na sua tese da impenhorabilidade ao
fundamento da comercialização da unidade na legislação especifica,
busca provimento (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Não acolho a retratação, isto porque, desfeita
judicialmente a compra e venda, inquestionável que as unidades
mostram-se livres e desembaraçadas para serem alvo de constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2005030-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44869
3
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso.
Eis a decisão atacada:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada reportada às
fls. 10/11 do instrumento cravando penhora de 20% sobre a remuneração do servidor lotado na
Câmara dos Deputados em Brasília, secretário parlamentar, cargo em comissão, cujo devedor
revela impenhorabilidade e ainda discute redução vinculando despesas que poderão com-
prometer a sobrevivência digna, postula efeito suspensivo, aguarda provimento (fls. 01/06).
2 - Recurso tempestivo, com pleito de gratuidade.
3 - Peças necessárias copiadas (fls. 10/123).
4 - DECIDO.
Indefiro o pleito de gratuidade; ausente seu pressuposto, excepcional-
mente, fica concedido o diferimento, sob pena de inscrição na dívida ativa junto ao CADIN.
O recurso não prospera, com observação.
Efetivamente, a dívida data de mais de uma década, e, até agora, o
interessado não mostrou interesse algum na sua liquidação.
Não há qualquer impenhorabilidade, sendo firme a jurisprudência ao
destacar que 30% da verba pode sofrer constrição, e a redução é inviável, já que a dívida soma
R$ 65.000,00 e, no mínimo, mais uma década será necessária para a liquidação da obrigação.
Em linhas gerais, portanto, mantém-se a decisão atacada, feita
observação no sentido de que poderá o interessado apresentar plano de pagamento
compatível com a relação crédito-débito de maneira a viabilizar composição com o
estabelecimento de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2005030-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44869
4
Isto posto, monocraticamente, FEITA OBSERVAÇÃO (proposta de paga-
mento), NEGO PROVIMENTO ao recurso, concedido o diferimento, sob pena de inscrição do no-
me na dívida ativa junto ao CADIN, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
Confessa e morosa, além de estar inadimplente, a
recorrente procura ganhar tempo em torno de tese já apreciada,
ponderando que as unidades objeto da constrição foram os respectivos
contratos judicialmente rescindidos, unidades 15 e 22, não havendo
obstáculo algum para as respectivas constrições.
Não se considera, portanto, impedimento, como
pretende a recorrente, à aplicação da Lei do Rito, se ambas as unidades
alienadas para o próprio agravado credor vieram a ser os negócios
jurídicos subjacentes desfeitos pela culpa e atraso da embargante.
Nessa linha de raciocínio, representa conflito entre
regra e norma a tese da recorrente, a qual se evapora e não resiste à
simples análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2005030-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44869
5
Nenhum prequestionamento motiva o assunto, feita
advertência para as sanções processuais correlatas.
É o retrato do fundamental para negar provimento ao
recurso.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator